Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008101-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONE MAX DE ARAUJO - CPF: 020.819.301-45 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008101-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vivo S/A.

Recorrida(s):

Dione Max de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS E VALORES DISCRIMINADOS NAS FATURAS QUE INTEGRAM O COMBO OU PACOTE DE OFERTAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se os serviços e valores discriminados na fatura fazem parte do combo, ou pacote de ofertas, sem alterar o valor contratado, não é devida a restituição do valor pago, nem indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (janeiro e fevereiro/2021), excluindo a cobrança de serviços não contratados no valor de R$ 16,99(dezesseis reais e noventa e nove centavos), (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos
, (c) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c)
condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$203,88(duzentos e três reais e oitenta e oito centavos) a título de repetição de indébito na forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d) autorizar a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 50216905), visto que o valor consignado se refere ao consumo incontroverso das faturas impugnadas, devendo a quantia ser utilizado como crédito nas faturas em aberto, mesmo que já vencidas;

e) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 49996620, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

A empresa Reclamada nas razões recursais, alega que o valor do plano mensal contratado é de R$49,99, não havendo cobrança indevida, pois os serviços digitais descritos nas faturas se tratam de serviços embutidos no plano controle contratado pelo Autor, sendo discriminado nas faturas como uma forma de transparência, sem qualquer alteração de valor. Requer o provimento do recurso inominado.

O Recorrido sustenta que é usuário dos serviços de telefonia da empresa Ré, sendo titular da linha telefônica (65) 99903-0715, com plano controle – VIVO CONTROLE DIG-4GB, no valor mensal de R$38,00. Mas tem sido cobrado por outros serviços não contratados, quais sejam, “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I” (Go Read, Vivo meditação Lite e Babbel), no valor de R$11,99 e “Gigas para redes Sociais”, no valor de R$5,00, totalizando a quantia de R$16,99 cobrados indevidamente. Requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Alega o Recorrido na petição inicial que buscou as vias administrativas para solucionar o litígio e para que a empresa procedesse com a suspensão de tais cobranças em suas faturas, informando os seguintes números de protocolos de atendimentos: n° 010220215872060, 0102202159000161, 01020217160146184, todavia, não obteve êxito. Colacionou faturas e comprovantes de pagamentos dos meses de Outubro/2020, Novembro/2020 e Dezembro/2020, afirma que os meses de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021 não foram adimplidos em razão da cobrança indevida, pois requer a revisão destas faturas, informa nos autos que a empresa Ré efetuou o bloqueio de sua linha telefônica.

Embora não tenha sido juntado o contrato, foi digitalizado nestes autos imagens de publicidades dos planos disponibilizados pela empresa de telefonia, consta
oferta especial
, sendo R$ 49,99 para 13,5GB; R$ 64,99 para 15,5GB e R$ 84,99 para 19,5GB.

Não há prova que houve promessa ao Recorrido de que pagaria mensalmente valor menor que constantes de suas publicidades, que são públicos e notórios. Também como é público e notório normalmente as empresas de telefonia costumam fazer um combo ou pacote de serviços e cobram determinado valor fixo, como forma de atrair os clientes. Discriminam nas faturas os serviços disponibilizados, e mencionam o valor de cada um, porém, sem alterar o valor do pacote. Se não houve alteração final do valor da fatura, não há ilegalidade.

Observo nas faturas acostadas à petição inicial que foram cobrados mensalmente R$ 49,99, na fatura vencida em 10/10/2020, houve cobrança de R$ 51,10, por ter sido cobrado encargos financeiros de R$ 1,11, e na fatura com vencimento em 10/01/2021 seu valor é R$ 51,19 porque incidiu encargos financeiros de R$ 1,20, ou seja, o valor cobrado sem encargos é R$ 49,99.

A jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso é no sentido de que serviços e valores discriminados na fatura fazem parte do combo, sem alterar o valor contratado, não é devido indenização a título de dano material, nem moral:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que concluiu pela inexistência de cobrança indevida realizada pela parte requerida.

2. Os documentos acostados aos autos revelam que os serviços digitais discutidos estão inclusos no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3. Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

4. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1028653-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia, denominada “Claro Mix”, está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, entretanto, o consumidor não paga a mais por isso.

2. Não restando comprovado pela parte autora os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência da alteração do valor do plano contratado, a hipótese dos autos é de rigor a improcedência da pretensão.

3. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031155-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO DE COMBOQUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA CLARO PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa de telefonia.

2. Ao analisar as faturas anexadas pelo Recorrente, verifico que o seu plano firmado com a empresa Claro era “Claro Mix” inicialmente no valor de R$ 53.99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo Claro Controle 4GB e minutos ilimitados.

3. Em relação a cobrança denominada de “Aplicativo Digital – Claro Banca e Claro Vídeo” no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), refere-se ao valor que compõe ao plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

5. Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

6. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Claro provido e da promovente prejudicado.

(N.U 1004930-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE TELEFONIA – COMBO (TV A CABO, TELEFONE FIXO E INTERNET) - COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - NÃO DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2 - A parte recorrente não comprovou qualquer situação que faça presumir o dever de indenizar a título de danos morais.

3 - A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, a parte recorrente deixou de carrear ao feito à prova de mínima de suas alegações.

4 - Não havendo comprovado a falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1019758-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022